Tribunal: TJES
Processo: 5017135-97.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017135-97.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTO SERVICO SAO CRISTOVAO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

De acordo com o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, a todos são assegurados, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença submetida ao reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5017135-97.2022.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: AUTO SERVIÇO SÃO CRISTÓVÃO LTDA. E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. CONVOCADA HELOISA CARIELLO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da sentença id 7750195, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que concedeu a segurança requerida por
AUTO SERVIÇO SÃO CRISTÓVÃO LTDA.
em face de ato apontado coator omissivo do
GERENTE TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO
.

Intimadas, as partes não interpuseram recurso voluntário.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Impetrante imputa à autoridade apontada coatora conduta omissa ao não concluir, mesmo após o decurso de três meses, o processo administrativo de protocolo nº 2022-NF7FH, pelo qual requer restituição de valores pagos a maior a título de ICMS-ST.

Assim, requereu no presente
mandamus
a concessão da segurança a fim de que fosse determinada a conclusão do processo administrativo nº 2022-NF7FH.

A r. sentença submetida ao reexame necessário, ao tempo em que confirmou a decisão liminar, bem examinou as questões concernentes ao direito da parte em ver concluído, em tempo razoável, as postulações administrativas formuladas perante os órgãos da Administração Pública, notadamente à luz do disposto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, e da inteligência do art. 171, § 5º, do RICMS/ES, fundamentos estes que adoto, integralmente, como razões de decidir.

Confira-se:

“Como cediço, a via eleita tem como função ‘proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade’ (artigo 1º da Lei nº 12.016/2009).

Ademais, conforme lição de Cássio Scarpinella Bueno, ‘[...] Por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental [...].’ (Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

Pois bem. Após detida análise dos autos, não observo elementos que levem ao entendimento diverso daquele já externado por meio da decisão de id. 16071031. Transcrevo, neste sentido, as razões lá lançadas, adotando-as como fundamentação na presente sentença:

‘Conforme relatado, a empresa requereu administrativamente a restituição do ICMS pago a maior, nos termos do art. 171, I do RICMS/ES, em fevereiro do corrente ano (ids. 14643107 e 14994921).

Ora, os dispositivos aplicáveis à matéria de fato não estabelecem um prazo para julgamento do requerimento administrativo, apenas facultando à impetrante a possibilidade de creditar o valor objeto do pedido, passados noventa dias do pedido sem deliberação, senão vejamos:

Art. 171. O sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do imposto nos seguintes casos:

(...)

§ 5º Formulado o pedido de restituição e não havendo deliberação, no prazo de noventa dias, o contribuinte substituído poderá se creditar, em sua escrita fiscal, do valor objeto do pedido, devidamente atualizado, segundo os mesmos critérios aplicáveis ao imposto.

Inobstante, em face da garantia constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII da CF), a qual expressamente se aplica ao processo administrativo, não se afigura admissível que, passados mais de cinco meses do protocolo, o pedido da empresa ainda não tenha sido julgado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PEÇA DE INGRESSO. PRECEDENTES STJ. WRIT QUE NÃO OBJETIVA SUBSTITUIR AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO ADMINISTRATIVO VISANDO A HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO DE ICMS ACUMULADO EM EXPORTAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA NO EXAME DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXISTÊNCIA. PRECEITO FUNDAMENTAL A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). DEVER DA AUTORIDADE COATORA EM PROFERIR UMA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS NA ESPÉCIE (ART. 25 DA LEI Nº. 12.016/2009). 1. A presente controvérsia cinge-se acerca da omissão da autoridade coatora em apreciar o processo administrativo referente ao pedido de homologação e transferência de crédito fiscal em novembro de 2017, autuado sob o nº. 8014.257/2017. 2. De saída, consigno que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não há violação quando o órgão julgador examina a petição apresentada pelo insurgente como um todo, decorrente de interpretação lógico-sistemática da peça de ingresso. 3. No caso cogitado, tenho que a parte impetrante pleiteou e espera que seja determinado o julgamento pela autoridade competente do seu requerimento administrativo que encontra-se sem análise por anos, julgamento este que pode ou não vir a ser favorável ao contribuinte. Desse modo, entendo que o presente mandado de segurança não visa substituir uma demanda de cobrança. 3. Avançando, é cediço na jurisprudência que a demora no julgamento de processos administrativos fere direito líquido e certo dos demandantes. Além disso, consigne-se que a morosidade injustificada da autoridade coatora em apreciar o processo administrativo afronta o princípio da eficiência, previsto no art. 37 da Constituição Federal de 1988, de modo que aquela tem o dever de apreciar o pleito em prazo razoável, efetivando assim o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, lxxviii, CF/88). 4. Nesse caso, resta configurada a violação ao disposto supramencionado, da Carta Magna, vez que o pleito administrativo protocolado (nº. 8014.257/2017) pelo ora impetrante, foi datado em 13/11/2017, ou seja, há mais de 03 (três) anos, de modo que com relação ao pleito de apreciação/andamento do pedido administrativo, deve ser concedida a segurança vindicada. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança concedida para determinar à autoridade indicada como coatora que aprecie o processo administrativo autuado sob o nº. Nº. 8014.257/2017, no prazo de 30 (trinta) dias, uma vez que a parte impetrante possui direito líquido e certo a uma decisão administrativa, seja ela de deferimento ou indeferimento do pleito, face ao direito constitucional à razoável duração do processo. Honorários incabíveis na espécie (art. 25, Lei nº. 12.016/2009 e Súmulas nº. 512 do STF e nº. 105 do STJ). (TJCE; AC 0177659-87.2019.8.06.0001; Primeira Câmara de Direito Público; Relª Desª Lisete de Sousa Gadelha; Julg. 15/02/2021; DJCE 26/02/2021; Pág. 42, destaque não original)

Não se ignora que em determinadas pretensões administrativas, a complexidade do caso associada à carência de funcionários e às burocracias que devem ser seguidas no serviço público, justificam a demora.

Contudo, repita-se, por já ter ultrapassado muito mais de 90 (noventa) dias do protocolo do requerimento, é inegável a concretização do periculum in mora, bem como da verossimilhança das alegações autorais, o que, ao menos em sede de cognição sumária, impõe o deferimento do pedido liminar.’ (destaque não original).

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a liminar id. 16071031, para determinar que a autoridade coatora conclua o processo administrativo n.º 2022-NF7FH, no prazo de 30 (trinta) dias, o que de todo modo já restou cumprido nos termos do id. 16580168.”

Corrobora a conclusão ora esposada a circunstância de o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio do seu órgão de representação, ter informado, pela petição id 7750199, que “
não interporá recurso, consoante autorização administrativa
”, até porque a medida solicitada já restou atendida na esfera administrativa.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto da relatora.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para confirmar a sentença.